Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FUNDADO EM NOVOS ENCARGOS VOLUNTÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO APTO A ALTERAR O BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos proposta com pretensão de redução da pensão alimentícia de 30% para 15% dos rendimentos brutos do autor, que alega a assunção de encargos voluntários de duas filhas menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São duas as questões submetidas à apreciação: (I) a existência de alteração superveniente na capacidade financeira do alimentante, apta a ensejar a redução da pensão alimentícia; e (II) a definição acerca dos efeitos da revelia do alimentando, notadamente quanto à eventual presunção de veracidade das alegações do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão da obrigação alimentar exige prova robusta de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
4. A existência de outros filhos não constitui fato novo ou suficiente para justificar a redução da pensão, sobretudo quando ausente prova concreta de diminuição efetiva da capacidade contributiva do alimentante.
5. As filhas unilaterais, cujos encargos fundamentam o pedido revisional, já se encontravam nascidas à época da fixação dos alimentos, circunstância que afasta a caracterização de fato superveniente.
6. Os comprovantes apresentados pelo autor revelam-se insuficientes para demonstrar habitualidade, regularidade ou permanência das alegadas despesas, não configurando encargo alimentar estável.
7. A revelia, em ações revisionais de alimentos, não implica presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, por se tratar de direito indisponível, subsistindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
8. As necessidades do alimentando são presumidas e tendem a se ampliar com o avanço da idade.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A revisão da obrigação alimentar demanda comprovação inequívoca de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 2. A mera existência de outros filhos não constitui fundamento para a redução da pensão alimentícia, salvo quando demonstrada efetiva diminuição da capacidade financeira do alimentante. 3. A revelia do alimentando não afasta o dever de o autor produzir prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, em razão da indisponibilidade do direito alimentar. 4. As necessidades do alimentando são presumidas e tendem a se ampliar durante a adolescência, não sendo admitida sua redução sem prova concreta e robusta.”
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.696, 1.699 e 1.703; e CPC, arts. 344 e 345, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705979-82.2023.8.07.0014, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/10/2025, DJe 10/11/2025; APC 0707801-57.2024.8.07.0019, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025, DJe 07/05/2025; APC 0703886-73.2023.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/07/2024, DJe 24/07/2024; e APC 0705908-10.2023.8.07.0005, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 01/10/2025.